Tribunal: TJBA
Processo: 8041153-56.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8041153-56.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: MONIQUE BASTOS NAZAR MACHADO

Advogado(s)
:
JOAO VICTOR GOMES

LITISCONSORTE: FUNDACAO GETULIO VARGAS e outros (2)

Advogado(s)
:
DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE, LEONARDO JOSE MELO BRANDAO, GERALDO AFONSO SANT ANNA JUNIOR, ANA CLARA SOARES CHAVES, ROGER DANIEL ANDRADE SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

Mandado de Segurança. Processo Seletivo para função de Juiz Leigo no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
. Edital
de Abertura
nº 01/2023
. Pretensão de
retificação de gabarito ou
anulação de
8
questões da prova objetiva. Liminar indeferida.
Agravo Interno prejudicado em razão do presente julgamento.
P
reliminar de litisconsórcio passivo necessário
dos demais candidatos do certame
rejeitada
, pois é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos participantes de concurso público, tendo em vista que estes têm apenas expectativa de direito à nomeação.
Mérito
. O STF, em sede de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese no Tema 485: “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.

Da análise das provas coligidas aos autos em comparação com o conteúdo programático previsto no edital e o enunciado das questões impugnadas, não se vislumbra qualquer violação às normas editalícias. A intervenção do Poder Judiciário em concurso público restringe-se a análise de manifesta ilegalidade ou inconstitucionalidade; ou dissonância com as normas editalícias.
E
xaminando os fatos e as provas destes autos, vê-se que inexiste direito líquido e certo do impetrante a ser protegido. Douta Procuradoria de Justiça que também opinou pela denegação da segurança.
Segurança Denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8041153-56.2023.8.05.0000,

em que figuram como impetrante MONIQUE BASTOS NAZAR MACHADO;

e impetrados
,
Excelentíssima Desembargadora PRESIDENTE DA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA e PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO DA FGV PROJETOS.